Tribunal: TJDFT
Processo: 0740887-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SERVIDORA PÚBLICA. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS. PRESTAÇÕES. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESFALQUE PATRIMONIAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DA MUTUÁRIA. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE CONTA SALÁRIO. CONCENTRAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS E DA MOVIMENTAÇÃO DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDA. PRESTAÇÕES. ALCANCE. VERBAS REMUNERATÓRIAS. MODULAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA. RESOLUÇÃO DIVERSA. TRATAMENTO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. VALOR DOS MÚTUOS CONTRATADOS. AJUSTAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARÂMETRO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). APELO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de ação revisional contratual consubstanciada na limitação dos descontos efetuados em conta-corrente e folha de pagamento com observância da margem de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário, o valor da causa deve corresponder ao valor dos contratos cuja limitação se almeja (CPC/15, art. 292, II), e não ao proveito econômico perseguido, mormente quando o objeto da ação é o modo das obrigações contraídas e o valor atribuído à causa corresponde ao dos contratos cuja eficácia se pretende discutir.

2. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra repulsa no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, contudo, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade.

3. Aferido que os descontos derivados dos mútuos fomentados à servidora, a par de emergirem de previsão contratual legítima, alcançaram importes aptos a interferirem no equilíbrio das suas economias pessoais e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, e por extensão na conta salário, legitimam, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da mutuária, abatidos apenas os descontos compulsórios (Decreto Distrital no 28.195/07, art. 10).

4. A apreensão de que os mútuos foram fomentados pelo mesmo agente financeiro conduz à constatação de que lhe era possível apreender se as prestações originárias dos empréstimos se coadunariam com o equivalente à “margem consignável” pautada como parâmetro para o endividamento do servidor público, determinando que, ignorada essa previsão, as prestações sejam moduladas ao permitido como forma de privilegiação dos direitos assegurados ao mutuário ante a natureza de relação de consumo inerente ao relacionamento que mantém e como forma de ser preservada sua subsistência com um mínimo de conforto material, prestigiando-se o princípio constitucional que salvaguarda a dignidade como direito e garantia fundamental.

5. Conquanto contratada e aberta sob a forma de conta corrente, e não conta salário, a constatação de que nela são creditados mensalmente os vencimentos auferidos pelo correntista e que não ostenta outra fonte de renda, concentrando sua movimentação, enseja que lhe seja dispensado o tratamento reservado à conta salário, tornando inviável que, fomentando empréstimos ao correntista, o banco, conhecedor de sua situação funcional, não observe a limitação normativa que preceitua que as prestações originárias de empréstimos consignados devem observar a limitação correspondente à “margem consignável”, pois também alcançarão a remuneração auferida pelo mutuário.

6. Encerrando a conta bancária da titularidade do mutuário natureza de conta salário, pois nela é concentrada a movimentação que mantém e, sobretudo, a percepção e gestão dos vencimentos que aufere, não se afigura viável que os descontos originários dos empréstimos que lhe são fomentados com previsão de decote em folha não sejam alcançados pela limitação vigorante, à medida em que a ratio decidendi e a solução jurídica, no caso, deve ser a mesma: se as prestações derivadas de empréstimos consignados estão sujeitas a limitação como forma de ser prevenido o superendividamento e preservada a dignidade do mutuário, não pode ser dispensado tratamento diverso aos empréstimos cujas prestações são decotadas dos ativos recolhidos na conta na qual o mutuário recebe sua remuneração, que, a seu turno, consubstancia sua única fonte de renda, e, por conseguinte, também será afetada pelas prestações.

7. A gênese da modulação das prestações originárias dos empréstimos consignados é a preservação da capacidade de pagamento do mutuário, prevenindo-se o superendividamento e resguardando sua dignidade, derivando dessa premissa que, devendo ser conferida à mesma situação de fato a mesma solução de direito, não se afigura viável que a limitação das prestações somente seja aplicada aos empréstimos que contemplaram previsão de as prestações serem consignadas em folha de pagamento, não alcançando os mútuos cujas prestações são implantadas em conta, conquanto alcancem a remuneração auferida pelo mutuário, exegese que, ademais, se afina com a proteção dispensada pelo legislador de consumo ao mutuário, preservando-o contra práticas abusivas (CDC, art. 51, IV e §1o).

8. Acolhido o pedido, o réu deve, então, suportar os ônus derivados da sucumbência, pois irreversivelmente restara vencido e fora quem ensejara a deflagração da relação processual e a movimentação do aparato judicial necessário ao equacionamento do conflito de interesses estabelecido, à medida em que, se a pretensão deduzida somente fora satisfeita na via judicial, denotando que a parte autora fora compelida a invocar a tutela jurisdicional de forma a ver satisfeito o direito que a assiste, revestindo de lastro o pleito que deduzira, o acionado, na condição de deflagrador da lide, deve sujeitar-se aos encargos derivados da sucumbência em conformidade com o princípio da causalidade, pois não satisfizera o direito postulado de forma espontânea.

9. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes exitosas e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

10. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.